Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-66.2013.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004732-66.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 536.288.961-34 (APELADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 429.856.681-15 (APELADO), EUDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 488.807.951-04 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIKELI MENDES DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 536.288.961-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 429.856.681-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO. 2o APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA PELO VEÍCULO PERTENCENTE A 1a APELANTE, QUE ANTES COLIDIU COM O CAMINHÃO (RODOTREM) TOMBADO, PERTENCENTE À 2a APELANTE E INVADIU A FAIXA DE RODAGEM DAQUELE – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE ­ – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL –
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, a decretação de qualquer nulidade processual, exige a comprovação do real prejuízo à parte que suscita o vício.

Tendo sido concedidas à parte, a tempo e modo, todas as oportunidades de produção de prova e impugnação de documentos, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não representa prejuízo ao efetivo contraditório, a justificar a anulação do processo.

Restando suficientemente demonstrado que a causa primária e determinante do acidente foi o tombamento do Rodotrem pertencente à 2a apelante, vindo o veículo pertencente a 1a Apelante a interceptar a trajetória normal de veículo, que seguia regularmente por esta via, resta patenteada a culpa pelo sinistro, do motorista da 2a apelante.

Ainda que restasse comprovado o excesso de velocidade por parte do condutor do veículo pertencente a 1a Apelante, tal conduta não teria o condão de alterar a responsabilidade pelo evento danoso, máxime por se tratar de causa secundária, tendo em vista que a causa primária e determinante do acidente, foi o tombamento do Rodotrem, fato determinante do sinistro.

A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por EUDA DIAS DE OLIVEIRA e USINA BARRALCOOL S.A., contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 4732-66.2013.8.11.0008, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, Dr. Arom Olímpio Pereira, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar os réus, ora apelantes:
1-)
ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de 100 (cem) salários mínimos, totalizando o montante de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81;
2-)
ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de pensão correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, acrescidos ainda de 13o salário e férias anuais, com vencimento para todo dia 05 de cada mês, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (04/06/2006); e
3-)
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Irresignados, os réus recorrem, aduzindo as seguintes teses:

1a apelante

Euda Dias de Oliveira
(proprietária do veículo Ford Pampa 1.8, cor cinza, ano 93/94, Placa JYB-3842),
a-)
que a sentença foi prolatada em total ofensa ao princípio do contraditório e da isonomia processual ao oportunizar a apresentação de Alegações Finais, somente à parte autora;
b-)
culpa

exclusiva do condutor da carreta pertencente a 2a apelante, tendo o choque do veículo Pampa ocorrido, em virtude da falta de sinalização no local do tombamento desse veículo/reboque; e
c-)
redução da quantia arbitrada do dano moral.

2a apelante

Usina Barralcool S.A
(proprietária do veículo Volvo/FM12 – 380 6x4T, cor branca, ano 2006/2006, Placa KAF2125, e dos reboques rodoviários Placas JZK-2353, JYI-4024 e JYI-4044),
a-)
que a sentença foi prolatada em total ofensa ao princípio do contraditório e da isonomia processual ao oportunizar a apresentação de Alegações Finais, somente à parte autora;
b-)
culpa exclusiva do motorista da primeira apelante, o qual agiu com negligência, imprudência, imprimindo velocidade acima da permitida, bem como por ter ignorado a sinalização de alerta existente no local, requerendo ao fim o julgamento improcedente da presente ação; e
c-)
redução da quantia arbitrada do dano moral.

Contrarrazões no id. 44128498. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do recurso da 1a apelante

Euda Dias de Oliveira
(proprietária do veículo Ford Pampa 1.8, cor cinza, ano 93/94, Placa JYB-3842).

Arguição de cerceamento de defesa.

Tanto a 1a como a 2a apelante, alegam que tiveram seu direito de defesa cerceado, visto que não foram intimadas pessoalmente do despacho que oportunizou que as partes apresentassem alegações finais.

Sobre as nulidades processuais, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Como se vê, a legislação processual civil adotou o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, para a decretação de qualquer nulidade processual, exige-se a comprovação do real prejuízo à parte que suscita o vício.

Nesse sentido, o STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATOS ADMINISTRATIVOS COM VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. LICENÇA PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, no sentido de que não haveria prejuízo ao autor na edição das portarias questionadas, ainda que eivadas de vício na motivação, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento da nulidade de atos administrativos e judiciais está atrelada à demonstração do prejuízo à parte que alega, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1320906/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Na espécie, verifica-se que, não obstante a ausência de intimação para a apresentação das alegações finais, foram concedidas às partes, a tempo e modo, todas as oportunidades de produção de prova e impugnação de documentos, tendo sido respeitado, portanto, o direito ao efetivo contraditório.

Dessa forma, não se verifica a existência de prejuízo a justificar a anulação do processo.

No que tange na ausência de culpa da proprietária do veículo Ford Pampa 1.8, cor cinza, ano 93/94, Placa JYB-3842, conduzido pelo Sr. Sidney Dias de Oliveira, tenho que lhe assiste razão.

Extrai-se dos autos que a vítima trafegava em sua motocicleta sentido Barra do Bugres-MT x Assari (distrito Barra do Bugres-MT), momento em que o veículo de propriedade da 1a apelante, (Ford Pampa 1.8, cor cinza, ano 93/94, Placa JYB-3842) colidiu o lado frontal direito contra os pneus do 3o reboque, do veículo que se encontrava tombado na rodovia 246, de propriedade da 2a apelante (Volvo/FM12 – 380 6x4T, cor branca, ano 2006/2006, Placa KAF-2125, e reboques rodoviários, Placas JZK-2353, JYI-4024, JYI-4044) circunstância que fez o condutor do veículo da 1a apelante, perder a direção, invadir a pista contrária, ocasionando o acidente de trânsito com a vítima Ademir Mendes de Oliveira, cenário que resultou na morte do genitor da apelada.

Restou incontroverso que e a causa primária do acidente que vitimou o genitor da autora, foi o tombamento do veículo semi-reboque de propriedade da 2a Apelante BARRALCOOL, sobre a pista de rolamento, no período noturno.

Dos autos Inquérito Policial no 093/06 - id. 44128492 (natureza: homicídio culposo e lesão grave na direção de veículo automotor: vítima: Ademir Mendes de Oliveira), constatou-se o seguinte:

“
O presente procedimento policial, instaurou-se através de Portaria, uma composição de transporte de cana in natura com quatro veículos, ao sair da estrada vicinal, na localidade conhecida como RAIZAMA, para adentrar a Rodovia 246, Estrada Barra do Bugres a Assari, acabou por tombar o quadro veículo da composição, veículos de propriedade da Usina Barralcool, e conduzido por Carlos Cezar Vieira, sob a pista de rodagem sentido Assari - Barra do Bugres, ocupando parcialmente a pista.
No mesmo sentido trafegava um veículo Ford Pampa pick-up placas JYB 3842, conduzido por Sidney Dias de Oliveira, e não havendo sinalização suficiente do local do acidente, acabou por colidir o veículo do lado direito frontal e lateralmente, que conduzia, contra os pneus do reboque que se encontrava tombado ocupando a pista de rodagem, vindo a perder a direção, invadindo a pista do sentido contrário e no mesmo instante trafegava pela pista a motocicleta Honda NXR Bross, vermelha, placa KAI 5064, e estando o veículo Pampa desgovernado e invadido a pista contrária, choca-se, com a frente e lateral esquerda contra a motocicleta conduzida por Ademir Mendes de Oliveira
, tendo como carona Rogério Candido da Silva, parando por volta de sessenta e cinco metros após no estacionamento da pista contrária a que trafegava
.”

(...) interrogado o condutor do reboque, relatou que não havia sinalização vertical ou horizontal, além da mencionada e que pessoas haviam sinalizado com lanternas para o veículo Ford Pampa, não se comprovou tal fato na oitiva das demais pessoas envolvidas. Interrogado o condutor do Ford Pampa o mesmo, relata que desenvolvia uma velocidade média de 80 Km/h., e que havia um sinalizador de alerta de entrada e saída de veículo e não houvera nenhuma sinalização do local do acidente,
sendo que havia acabado de fazer ultrapassagem em uma outra motocicleta e mantinha os faróis no modo luz baixa, pois percebera um outro farol em direção contraria, quando percebeu pneus de caminhão tombado no meio da pista, não havendo tempo hábil para frenagem colidindo contra os pneus, ficando escuro e sentido um segundo baque, trafegou um pouco mais quando sentiu o veículo parar
.

(...)
Leonardo Rodrigues de Oliveira, relata que acabara de ser ultrapassado por um veículo Pampa, quando percebera um reboque tombado sob a pista de rodagem, uma motocicleta caída no estacionamento da pista contraria com uma pessoa a seu lado e logo adiante a Pampa que o havia ultrapassado,
percebe não haver nenhuma sinalização
, liga o sinal de alerta de sua motocicleta para sinalizar o local percebe um caminhão com dois reboques atrelados. o rapaz da Pampa presta socorro ao rapaz caído próximo a motocicleta, quando chega ao local, além dos acidentados há apenas o motorista do caminhão rapaz da Pampa e o delegado
...

(...)

Havendo a materialidade comprovada, salvo melhor juízo, constatando-se a negligência de Carlos Cezar Vieira, no tocante a sinalização do local em que o veículo reboque viera a tombar sobre a pista de rolagem, sem que o condutor do segundo veículo Ford Pampa pudesse perceber que já havia ocorrido um primeiro acidente e acaba por colidir com os pneus do reboque e tendo o veiculo desgovernado, acaba por atingir a motocicleta trafegava em sentido contrário
, fato que viera a ceifar a vida de Ademir Mendes de Oliveira e causar lesões corporais nas vítimas Rogério Candido da Silva e Sidni Dias de Oliveira.

Esclarecedor ainda, o testemunho (id. 44128492) prestado pelo Delegado de Polícia Claudio Victor Freesz, que presidiu o inquérito e foi um dos primeiros a chegar ao local, bem como, foi quem sinalizou a pista do acidente:

(...) também mandei que sinalizassem o local; quando cheguei ao local, as pessoas já tinham tirado as duas pessoas que estava no Pampa, eu fiquei mais preocupado com as duas Vítimas da moto; u
m detalhe importante é que o caminhão estava com mais reboques do que permitido, em razão do tamanho do cavalo, ele só poderia puxar três reboques
, quando esse caminhão saiu da pista vicinal, do canavial, e entrou no asfalto, virando a direita, o último reboque caiu no buraco lá existente, bem na quina, o motorista não poderia impedir que isso acontecesse, porque era último reboque e o ângulo era de noventa graus; nesse local há uma subida para a Pampa, era noite já, a roda do último reboque não estava na outra pista de rolamento,
mas não dava para saber se o tombamento do reboque foi o responsável pela poeira levantar no local e impedir o Pampa de ver o reboque e a motocicleta, ou se foi o próprio Pampa que levantou toda aquela poeira, quando bateu na roda do reboque deitado na pista da direita
, sentido ASSARI-BARRA DO BUGRE (...)

(...)
para mim se o Pampa visualizasse o reboque tombado, ele iria jogar-se para a pista da contra-mão e iria chocar-se com a motocicleta, que estava a mais de oitenta quilômetros por hora, havia pouco espaço para o Pampa passar na contra-mão e não pegar a motocicleta, que vinha na pista contrária
(...)

Sobre a existência de sinalização do acidente, continua o depoente:

(...)
não percebi se havia triângulos ou tochas ou cones na pista de rolamento; triangula, tochas ou cones, não haviam no local, quando eu cheguei; quando eu cheguei havia só poeira, não percebi se havia alguém sinalizando com lanterna, eu me preocupei com as Vítimas e a sinalização no local, para que outros acidentes não ocorressem
(...)

Desse modo, entendo que culpa pelo acidente, é do preposto da 2a apelante, que conduzia o Rodotrem.

Como é sabido, duas são as espécies de responsabilidade civil: a objetiva e a subjetiva. A objetiva é admitida no direito pátrio nos casos especiais previstos em lei. Não havendo norma estabelecendo a responsabilidade objetiva, será subjetiva, hipótese em que a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração de culpa do causador do dano.

O pressuposto básico da responsabilidade civil subjetiva, em acidente de veículos, é a culpa. Assim, o autor, ao propor a ação, deve bem descrever os fatos, devendo também produzir prova da culpa.

Portanto, dos elementos probatórios constantes nos autos, e da dinâmica do acidente retratada, permite-se concluir que a causa primordial do sinistro foi a ausência de sinalização do acidente, medida que poderia ter sido tomada pelo preposto da 2a apelante, bem como, o excesso de peso que o Rodotrem (caminhão composto por um cavalo mecânico e dois ou mais semirreboques) tracionava.

Vale dizer, não teria ocorrido a colisão, acaso o preposto da 2a apelante, não tivesse com excesso de carga, bem como, sinalizasse devidamente o local do acidente, devendo a ele, portanto, ser imputada a culpa exclusiva pelo evento danoso, máxime porquanto a nenhum motorista é deferido o direito de interromper a trajetória normal de outro impunemente.

Ainda, eventual desenvolvimento de velocidade elevada pelo veículo conduzido tanto pela vítima, quanto pelo preposto da 1a apelante, por constituir circunstância secundária, não teria o condão de elidir a conduta culposa do do preposto da 2a apelante, e alterar a responsabilidade pelo evento danoso, tampouco configura concorrência de culpa, pois, como dito, a colisão somente ocorreu pela imprudência e negligência daquele.

Com dito alhures, à luz da “Teoria da Causalidade Adequada”, que prevalece hoje em termos de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência são uníssonas ao assinalar que a causa primária do acidente de trânsito, é a determinante da responsabilidade civil, de modo que, uma vez estabelecida, das causas secundárias não se cogita, podendo, se for o caso, acarretar apenas sanção administrativa.

A respeito, Aguiar Dias,
in
Da Responsabilidade Civil, volume II, Editora Forense, Rio de Janeiro, 7a edição, 1983, página 772, leciona:

O que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria conseqüências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em concorrência de culpas. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas, isto é, a culpa sem o qual o dano não se teria produzido
.

Nesses termos, tendo em vista que a causa primária do acidente de trânsito é a determinante da responsabilidade civil pela reparação dos danos e que as causas secundárias, em se constituindo infração de trânsito, acarretam apenas a aplicação da multa administrativa, não há que reconhecer a culpa do condutor do veículo conduzido pelo preposto da 1a apelante, de modo que, a culpa deve ser debitada exclusivamente ao condutor do Rodotrem, exsurgindo o dever de indenizar.

Do recurso da 2a apelante

Usina Barralcool S.A.,
(proprietária do veículo Volvo/FM12 – 380 6x4T, cor branca, ano 2006/2006, Placa KAF2125, e dos reboques rodoviários Placas JZK-2353, JYI-4024 e JYI-4044).

Aqui, a sentença e mostra incensurável.

Com já fundamentado alhures a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo procedimento eivado de negligência e imprudência (ausência de sinalização no local do tombamento do veículo/reboque) por parte do condutor da 2a apelante, consoante provas dos autos, quais sejam, Boletim de Ocorrência e laudos, e incontroverso pelas partes.

Quanto ao dano moral, não há dúvida sobre o sofrimento da parte autora e de sua família decorrente do acidente de trânsito, devido a severa agressão à tranquilidade psicológica de todos.

Resta, portanto, configurado o dano moral sofrido.

Logo, verificada a ocorrência de lesão extrapatrimonial, imprescindível a fixação de compensação equivalente. Para tanto, dada à natureza do dano, impõe-se o arbitramento de quantia correspondente.

Sabe-se que o
quantum
não visa à restituição integral do prejuízo, pela própria impossibilidade do retorno ao
status quo

ante
, atuando apenas na função compensatória.

Na espécie, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, a fixação deve ser segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da vítima, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Não pode, ainda, ser fonte de obtenção de vantagem indevida e também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

No caso, a parte apelada foi violada em sua integridade física , cuja extensão ocasionou a incapacidade parcial, com possibilidade de cura.

Aliado a isso, devem ser relevadas as dores físicas experimentadas, decorrentes das lesões, bem como dos procedimentos cirúrgicos e fisioterápicos.

Diante disso, à luz da proporcionalidade/razoabilidade,
tem-se por escorreito o valor compensatório arbitrado na sentença impugnada
, uma vez que atende às peculiaridades das partes e às finalidades já delineadas.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Euda Dias de Oliveira, para julgar improcedente a ação quanto a ela, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Usina Barralcool S.A.

Condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, em favor da 1a apelante Euda Dias de Oliveira, na quantia de 10% sobre o valor dado a causa. nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da apelada, para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020